Tribunal: TJPA
Processo: 0006793-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11786 - Atos executórios
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006793-70.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE ENTREGA SEM IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível e
reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido do Apelado, invertendo-se o ônus da sucumbência. A sentença havia julgado parcialmente procedente a ação monitória.

II- Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se as provas apresentadas pelo Agravante, especialmente notas fiscais e canhotos de entrega, são suficientes para instruir validamente ação monitória, bem como, verificar se houve comprovação da efetiva entrega das mercadorias ao Ente Público.

III- Razões de decidir

3-A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC/2015 deve ser suficiente para formar juízo de probabilidade quanto ao direito afirmado, sendo admitidos documentos unilaterais, desde que idôneos.

4-
É certo, que para fundamentar uma ação monitória, a prova escrita não precisa ser um título executivo, mas deve ser suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do autor.

5-
A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, inclusive na instância recursal. Tal providência alinha-se aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Precedentes.

6-Apesar da apresentação de notas fiscais pelo Agravante, observa-se que pelos
canhotos de entrega apresentados que não é possível identificar a assinatura de um servidor ou representante legal do município, bem como não há comprovação por outro meio hábil, da efetiva entrega dos produtos, ônus que competia ao Autor
.
Precedentes.

7-O conjunto probatório carreado aos autos pela Agravante, mostra-se insuficiente para instruir ação que visa ao pagamento do crédito no valor pleiteado a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, diante da ausência de
comprovação do cumprimento da obrigação pela empresa Agravante, uma vez que não apresentado o devido
o comprovante de entrega das mercadorias
como já mencionado.

8-O Agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência da relação contratual e à efetiva entrega dos bens, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, sendo insuficientes os elementos apresentados para constituir título executivo judicial, pelo que se
impõe a manutenção da decisão monocrática agravada e a consequente improcedência da ação.

IV- Dispositivo

8-Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 700, I; 373, I; 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.02.2016, DJe 29.02.2016; TJ-GO - Apelação Cível: 5428632-30 .2022.8.09.0181 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, TJPA, AC 00000416820098140136, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.01.2019; TJPA, Remessa Necessária Cível 00000977820088140058, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.05.2019; TJPA, APL 00001951320028140070, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da
Apelação Cível (processo nº
0006793-70.2014.8.14.0301-PJE
) interposta por
MUNICIPIO DE BELÉM
,
diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória constituindo título executivo judicial em favor do ora Agravado.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Assim, diante da não comprovação da efetiva prestação do serviço pelo Apelado, não tendo este se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/15, impõe-se a reforma da sentença com a consequente improcedência da ação.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido do Apelado, invertendo-se o ônus da sucumbência. (...)”

Em razões recursais, o Agravante informa que
ajuizou Ação Monitória contra o Município Agravado para obter o pagamento do valor inicial de R$ 145.090,45 (cento e quarenta e cinco mil e noventa reais e quarenta e cinco centavos) referente à entrega de medicamentos que não foram devidamente quitados, não obstante o cumprimento integral de sua obrigação na mencionada relação comercial.

Insurge-se contra a decisão monocrática que reformou a sentença, alegando que apesar da decisão fundamentar-se na hipótese de uma ausência de assinatura válida, é importante destacar que a parte ré, nas razões dos seus embargos, jamais chegou a negar a contratação, venda ou recebimento das mercadorias.

Aduz que os embargos monitórios questionam o valor supostamente excessivo cobrado na inicial. Inclusive, a parte ré chega a trazer aos autos um novo valor que acredita ser o devido, qual seja, R$110.900,15 (cento e dez mil novecentos reais e quinze centavos).

Defende a validade das assinaturas nos canhotos de recebimento.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Belém em que defende, em síntese, que os canhotos de Id 17526692 - Pág. 3 não indicam quem seria o suposto recebedor dos produtos, não sendo possível identificar o nome da pessoa ou mesmo se seria a mesma pessoa a signatária dos três (03) canhotos e que sequer foi juntado aos autos o contrato firmado entre as partes. Ao final, requer não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação e
reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido do Apelado, invertendo-se o ônus da sucumbência. A sentença havia julgado parcialmente procedente a ação monitória.

Nos termos do art. 700, I, CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, com base em prova escrita, o direito de exigir, do devedor capaz, o pagamento de quantia certa em dinheiro. Justamente o caso dos autos.

Confira-se, o artigo 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

A seu turno, o STJ possui entendimento de que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Para a Colenda Corte, para se admitir a ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles se evidencie juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016 – grifei)

É certo, que para fundamentar uma ação monitória, a prova escrita não precisa ser um título executivo, mas deve ser suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do autor.

A questão consiste em verificar se as provas apresentadas pelo Agravante, especialmente notas fiscais e canhotos de entrega, são suficientes para instruir validamente ação monitória, bem como, verifcar se houve comprovação da efetiva entrega das mercadorias ao Ente Público.

Em que pese a alegação de que não fora veiculada a matéria nos embargos monitórios, tem-se que a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, inclusive na instância recursal. Tal providência alinha-se aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ÍNDICOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. I ? Uma vez verificada a oposição intempestiva dos embargos monitórios, as questões levantadas pela parte embargante não podem ser conhecidas; II ? Não obstante a intempestiva manifestação da embargante, de outro lado, vislumbra-se que a presente ação monitória não se encontra munida de prova documental indispensável à sua propositura, diante da inexistência de comprovação da relação obrigacional entre os sujeitos da ação, na medida em que a parte autora avia a ação injuntiva almejando o recebimento de crédito de dois contratos de empréstimo consignado cuja concretização não restou minimamente evidenciada (art. 700 do CPC); III ?
A matéria referente à ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo é de ordem pública, merecendo ser conhecida de ofício, podendo ser apreciada neste âmbito recursal em face do efeito translativo do apelo e em prestígio aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88)
; IV ? Constatada a ausência de documento idôneo suficiente para viabilizar o desenvolvimento regular da demanda injuntiva, é medida imperativa a decretação de nulidade do processo por inobservância dos pressupostos para o regular desenvolvimento da ação, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para oportunizar à autora a emenda à inicial, visando reparar condição da ação monitória, juntando a documentação necessária para concretizar a convicção atinente à existência do crédito, nos termos do art . 700, § 5º, CPC, prosseguindo o feito pelo procedimento comum. Preliminar ex officio de nulidade processual. Recurso prejudicado.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5428632-30 .2022.8.09.0181 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ - grifei)

No caso concreto, com a petição inicial, o Apelado, ora Agravante, juntou Nota Fiscal nº 23128 no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
Nota Fiscal nº 25609 no valor de R$ 36.750,00
(trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais),
Nota Fiscal nº 25610 no valor de R$ 36.750,00
(trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais) e canhotos de entrega das mercadorias, contudo estes possuem assinatura não identificada.

Assim, o Agravante não logrou êxito em comprovar sua
contratação pelo Município Apelante e nem
se desincumbiu de comprovar a efetiva entrega do bem que teriam sido contratados.

Apesar da apresentação de nota fiscal pelo Agravante, observa-se que pelos
canhotos de entrega apresentados que não é possível identificar a assinatura de um servidor ou representante legal do município, bem como não comprovou o Apelado, por outro meio hábil, a efetiva entrega dos produtos, ônus que competia ao Autor
.
Nesta esteira, colaciona-se julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CPC DE 1973. NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. NOTAS FISCAIS NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DE EXAMES CLÍNICOS PELO PARTICULAR À MUNICIPALIDADE.
PELOS COMPROVANTES OU CANHOTOS DE ENTREGA APRESENTADOS NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR A ASSINATURA DE UM FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. NOTAS DE EMPENHO SEM INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E SEM INDICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ASSINADO PELAS PARTES. NOTAS DE EMPENHO NÃO CONFERIDAS E NEM AUTORIZADAS. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES INDICADOS NOS DOCUMENTOS.
DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, procedimento que objetiva, tão-somente abreviar o caminho para a formatação do título executivo, que, após formado segue as regras da execução estabelecidas no art. 730 do CPC/73. 2. No caso, a apresentação das notas fiscais e notas de empenho, não comprovam a existência de relação contratual, assim como não demonstram a prestação dos serviços e exames clínicos e o recebimento pelo Município. A nota de empenho não especifica o procedimento licitatório ou hipótese de sua dispensa, nem aponta o número do contrato administrativo, apto a ensejar o pagamento da quantia pretendida. 3. Assim, observa-se que a autora/apelante não atendeu o requisito previsto no art. 1.102-A do CPC/73, uma vez que a documentação apresentada não possibilita, de pronto, inferir a existência de obrigação certa e líquida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000416820098140136 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/01/2019 - grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC.
NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. ENTREGA DE MERCADORIA. NÃO DEMONSTRADA
. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73. SENTENÇA ALTERADA. 1- Sentença indefere os embargos monitórios e julga procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial e condenando o réu em honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); 2- A nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória, máxime quando dissociada de outros documentos hábeis a constituir prova efetiva da prestação de serviços; 3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe; 4- Inversão do ônus de sucumbência. Honorário fixados com fulcro no § 4º, do art. 20, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação provida parcialmente e sentença alterada em parte.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00000977820088140058 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/06/2019 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS NÃO IDENTIFICADAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- In casu, o Juízo a quo julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo apelado, decorrente da suposta compra de produtos combustíveis pelo Município recorrente; II – Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que inexiste qualquer contrato de prestação de serviços e que
as notas fiscais juntadas pelo recorrido encontram-se assinadas por pessoas não identificadas, sendo impossível auferir que se tratam de servidores do apelante, pois não constam quaisquer documentos de identificação
; III - Outrossim, o apelado não conseguiu demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, visto que as notas fiscais juntadas aos autos são material probatório insuficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica com o recorrente, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe; IV - Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença guerreada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

(TJ-PA - APL: 00001951320028140070 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019 - grifei)

Com efeito, constata-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Agravante, mostra-se insuficiente para instruir ação que visa ao pagamento do crédito no valor pleiteado a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, diante da ausência de
comprovação do cumprimento da obrigação pela empresa Agravante, uma vez que não apresentado o devido
o comprovante de entrega das mercadorias
como já mencionado.

Assim, diante da não comprovação da efetiva prestação do serviço pelo Apelado,
não tendo este se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/15, impõe-se a reforma da sentença com a consequente improcedência da ação.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que deu provimento
ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido do Agravante, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 01/09/2025